Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-39.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos intempestivos, opostos contra item da sentença referente à distribuição dos ônus da sucumbência – Preclusão consumativa operada em desfavor do embargante que deveria ter interposto recurso de apelação, oportunamente – Embargos não conhecidos.